Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723778-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. D. F. D. REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 67253765 – autos principais) que indeferiu tutela antecipada para que faça avaliação para avanço de estudos e, em caso de aprovação, obtenha o certificado de conclusão do ensino médio. Afirma, em suma, que foi aprovado no vestibular do UNICEUB, segundo semestre/2020, para o curso de Ciências Contábeis, devendo matrícula efetivar-se até 30/07/2020, motivo pelo qual o indeferimento da tutela de urgência causar-lhe-á dano irreparável. Requer a liminar e, ao final, sua confirmação. 2. As exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) para a conclusão do ensino médio devem ser analisadas em harmonia com o princípio constitucional que assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino de acordo com o mérito individual (CF 208, V). O agravante logrou aprovação em exame vestibular para o curso de Ciências Contábeis ministrado pelo UNICEUB, o que demonstra o mérito e amadurecimento intelectual que o habilita à progressão. Em casos análogos, firmou-se a jurisprudência desta e. 4a Turma Cível de modo favorável ao estudante, como evidenciam, dentre outros, os seguintes acórdãos: 1252479, Des. Fernando Habibe, 2020; Des. James Eduardo Oliveira, 2018; 902187, Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2015. Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade de perda do prazo para a matrícula. 3. Posto isso, defiro a liminar para determinar ao agravado que submeta, imediatamente, o agravante à avaliação de rendimento junto ao conselho escolar e, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão do ensino médio. Comunique-se ao Juízo a quo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR